Tribunal: TJDFT
Processo: 0701670-89.2024.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RPV. LIMITE 20 SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL No 6.618/2020 DECLARADA CONSTITUCIONAL PELO STF. RE 1491414. DECISÃO DE RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO PREJUDICADO.
1. Trata-se de Agravo de instrumento interposto pela exequente contra decisão do Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, nos autos do cumprimento de sentença no 0773070-86.2023.8.07.0016, que limitou a expedição do RPV a 10 salários-mínimos. Em breve síntese, alega a agravante que o Juízo de origem não permitiu a expedição de Requisição de Pequeno Valor no importe de 20 salários-mínimos ao fundamento de que o TJDF declarou a Lei Distrital 6.618/2020, lei que majorou o limite do RPV, inconstitucional, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade autos no 0706877-74.2022.8.07.0000. Assevera, no entanto, que o julgamento proferido pelo TJDF não transitou em julgado. Acrescenta, ainda, que o STF entendeu que a Lei Distrital n. 6.618/2020 é constitucional e que o entendimento adotado pelo TJDFT no julgamento da ADI 0706877-74.2022.8.07.0000 não está alinhado com a orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal. Pede a reforma da decisão para provimento do recurso interposto para determinar a expedição de RPV nos termos Lei Distrital n. 6.618/2020 que majorou o limite de pagamento por meio de RPV.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo recolhido (ID 61455360). Antecipação de tutela deferida (ID 61457541).
3. A Lei Distrital 6.618/2020 alterou a redação do art. 1o da Lei 3.624/2005 para estabelecer que são consideradas de pequeno valor as obrigações a serem pagas pelo Distrito Federal e por suas entidades de administração indireta, decorrentes de condenação judicial que não supere 20 salários-mínimos por autor.
4. O Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE 1491414 decidiu, por unanimidade, declarar a constitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020. Reafirmou a Suprema Corte o entendimento fixado na ADI 5706, de que “não há reserva de iniciativa legislativa do chefe do Poder Executivo para dispor sobre a matéria, pois não se trata de lei de natureza orçamentária (artigos 84, XXIII, e 165, CRFB), tampouco de disciplina da organização ou funcionamento da administração pública (artigo 61, § 1o, CRFB)”.
7. Dessa forma, como o juízo de origem reconsiderou a decisão agravada, impõe-se o reconhecimento da perda do objeto do presente recurso.
8. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. Sem honorários.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.